Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704527-89.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SIMONE PERDOMO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 43726588) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Apelante em desfavor de Simone Perdomo de Jesus, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15, ante a falta da citação do Réu e localização do veículo. O Apelante peticiona (ID 44582844) para informar não ter mais interesse no julgamento da Apelação, razão pela qual requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator